Tribunal: TJDFT
Processo: 0733696-77.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0733696-77.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARRETTO E ROST ADVOGADOS, NEVES E RAMIRES SOCIEDADE DE ADVOGADOS AGRAVADO: ANDRE ULHOA DE JESUS D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 63471496, in verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Fenelon, Barretto e Rost Advogados e Neves e Ramires Sociedade de Advogados, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de expedição de ofícios para empresas de telefonia, internet, TV a cabo e concessionárias de serviços públicos, com a finalidade de localizar o atual endereço do executado. Em suas razões, as agravantes alegam que o indeferimento da expedição dos ofícios contraria os princípios da cooperação processual e da efetividade da prestação jurisdicional, que exigem a utilização de todos os meios disponíveis para garantir a satisfação do crédito reconhecido em sentença. Relatam que, apesar de várias tentativas para localizar bens penhoráveis do agravado por meio dos sistemas Sisbajud, Renajud e Infojud, todas as diligências se mostraram infrutíferas. Sustentam que a negativa de expedição de ofícios prejudica o direito das agravantes à execução do crédito, uma vez que a localização do endereço do devedor é essencial para prosseguir com a penhora de bens. Argumentam ainda que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT), especialmente da 4a Turma Cível, é pacífica no sentido de admitir a expedição de ofícios às empresas prestadoras de serviços públicos para localização de devedores, esgotados os meios ordinários de busca. Enfatizam que a medida solicitada é uma ferramenta importante para garantir a eficácia da execução, em conformidade com o art. 797, caput, do CPC, que prevê que a execução se desenvolve no interesse do credor. Requerem a antecipação da tutela recursal, para que seja determinada a expedição imediata de ofícios às empresas de telefonia, internet, TV a cabo e concessionárias de serviços públicos, a fim de localizar o atual endereço do agravado. Pugnam, ao fim, pelo provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela recursal e a reforma da decisão agravada, reconhecendo o direito das agravantes de utilizar todos os meios disponíveis para assegurar a efetividade do cumprimento de sentença”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, restou indeferida a antecipação da tutela recursal pretendida. Contrarrazões do agravado (ID no 64408060) suscitando, preliminarmente, a perda do objeto do presente recurso, em razão de decisão posterior à recorrida ter deferido medida apta a alcançar a finalidade almejada pela parte. No mérito, pugnando pelo não provimento do agravo. Por meio do despacho de ID no 65080420, facultou-se aos agravantes manifestarem-se acerca da preliminar suscitada, a teor do art. 10, c/c o art. 932, parágrafo único, ambos do CPC. Em resposta, estes alegaram que “a intenção dos Agravantes em localizar o atual endereço do devedor não foi atendida, já que as pesquisas anteriores não lograram êxito (ID 213072879), tendo em vista os endereços apresentados já terem sido diligenciados ou estarem desatualizados”. Por fim, reiteram o pedido de provimento do recurso. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Antes da análise do recurso propriamente dito, impõe-se a apresentação de um breve histórico dos fatos, para melhor compreensão da controvérsia posta em discussão. Compulsando os autos do cumprimento de sentença 0706602-54.2024.8.07.0001, verifica-se que, após diversas diligências infrutíferas na busca por bens penhoráveis, o julgador singular deferiu o pedido dos agravantes de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por cometimento de ato atentatório à dignidade da justiça, com base no art. 774, parágrafo único, do CPC (ID no 197412593). Tendo em vista que o agravado peticionou nos autos alegando não possuir bens desembaraçados a oferecer (ID no 198999093), o magistrado a quo deferiu a penhora de bens que guarnecem a residência do executado, tendo determinado a expedição de mandado de penhora e avalição de tantos bens quanto bastem para satisfação da dívida, no endereço situado na QI 416, Conjunto 01, Lotes 1/16, Bloco D, Apto 907, Samambaia/DF, CEP 72.320-301 (telefone do executado 61 - 99955-2470) (ID no 201064981). Ocorre que o executado não foi localizado no endereço indicado, conforme consta na certidão do oficial de justiça de ID no 203544161, cujo teor ora se transcreve, in litteris: “Certifico e dou fé que, em cumprimento ao r. mandado, em 04/07/2024 às 18:20, dirigi-me à(ao) QI 416 CONJUNTO 1 LOTES 1/16-BLOCO D APTO 907 SAMAMBAIA NORTE (SAMAMBAIA) BRASÍLIA-DF CEP 72320-301, onde NÃO PROCEDI À PENHORA, AVALIAÇÃO e REMOÇÃO em desfavor de ANDRE ULHOA DE JESUS, 759.284.181-91, visto que ele não reside no local, conforme informado por André Vieira, porteiro, que não soube indicar onde encontrá-lo”. Intimados para se manifestarem acerca do resultado negativo da diligência, os exequentes requereram que fossem enviados ofícios às empresas de telefonia, internet, TV a cabo e concessionárias de serviços públicos, para que estas indicassem o endereço atualizado do executado (ID no 204859441). Por meio da decisão de ID no 205108443, o aludido pedido foi indeferido, nos seguintes termos: “O exequente requer que sejam enviados ofícios às empresas de telefonia para que essas indiquem endereço atualizado do executado. Compete à parte exequente indicar o endereço atualizado do executado para eventual busca de bens penhoráveis. Portanto, indefiro o pedido. Fica a parte Exequente intimada a requerer o que entender de direito, no prazo de 10 dias”. É contra esse pronunciamento judicial que se insurge o agravante. Acrescente-se que, ainda no curso do prazo para interposição de agravo de instrumento contra a citada decisão, o exequente peticionou nos autos de origem, requerendo “a consulta aos sistemas informatizados disponibilizados ao Poder Judiciário (BACENJUD, RENAJUD, INFOJUD, SIEL), para o fim de obter informações sobre o endereço do Executado” (ID no 207094004, dos autos de referência). Após, foi proferido o seguinte decisum: “Em observância ao princípio da celeridade processual, proceda-se pesquisa do endereço atualizado da parte executada por intermédio de todos os sistemas aos quais este Juízo possui acesso. Ressalto, desde já, que os sistemas INFOSEG e INFOJUD possuem a mesma base de dados, sendo suficiente, portanto, a realização de consulta em apenas um deles. Aguarde-se resposta das pesquisas” (ID no 207985491, dos autos de origem). Em atendimento ao referido pronunciamento, a Secretaria realizou pesquisas nos seguintes sistemas: 1. Banco de Diligências do PJe - Bandi (ID no 207858377); 2. Receita Federal, via eCAC (ID no 207858379); 3. Renajud (ID no 207858381) e; 4. Sisbajud (ID no 207858382). Como se vê, a despeito de constar nos autos de origem os resultados das pesquisas com extenso rol de endereços do executado, os exequentes interpuseram o presente agravo de instrumento para ver satisfeita a pretensão de envio de ofícios indeferida na decisão de ID n o 205108443. Pois bem. Da melhor análise dos autos, infere-se que, apesar do esforço argumentativo dos agravantes, o presente recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento. Como é cediço, o interesse recursal é caracterizado pela presença dos elementos da necessidade, utilidade e adequação. Para que reste configurado, é imprescindível que se trate de decisão judicial potencialmente desfavorável, apta a causar prejuízo prático ou jurídico à parte recorrente. Nessa senda, a interposição do recurso deve objetivar a obtenção de situação mais vantajosa, o que demanda a necessidade da reforma do ato decisório impugnado, por meio da via recursal adequada. Consoante detalhado acima, no caso em apreço, anteriormente à interposição do presente recurso, já foi deferida a realização de pesquisas pelo endereço do agravado em todos os sistemas informatizados conveniados ao Juízo, medida apta a alcançar a finalidade almejada, qual seja, obter o endereço onde pode ser realizada a diligência de penhora dos bens que guarnecem a residência do executado. Nessa conjuntura, não havendo prova nos autos da realização de diligências em todos os endereços que constam no extenso rol dos resultados das pesquisas, carece de utilidade a expedição de ofícios, tal como postulado pelos agravantes. Com efeito, a expedição de ofícios às concessionárias de serviços públicos e de telecomunicações, além de ser medida onerosa e de pouca celeridade, não se mostra pertinente, já que não há evidências de que a medida ampliaria o espectro de consulta já averiguado e, repisa-se, ainda não diligenciado. Ainda que seja possível a realização de medidas atípicas para localização do executado, há que ser observado critério de razoabilidade, a fim de evitar tumulto processual, sob pena de ofensa aos princípios da economia processual e da duração razoável do processo Nessas circunstâncias, não se verifica a presença do requisito da utilidade na interposição do presente recurso, o que afasta o pressuposto de admissibilidade referente ao interesse recursal. Sendo evidente que, após a decisão recorrida, mas antes propositura do presente agravo, foi proferida nova decisão deferindo medida de maior abrangência e eficácia para alcançar a finalidade almejada pela parte, justifica-se o não conhecimento do presente agravo, por ser manifestamente inadmissível. No mesmo sentido, confira-se: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. CABIMENTO. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ. AUSÊNCIA DE UTILIDADE. INTERESSE RECURSAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.1 – Agravo interno. Agravo de Instrumento. Cabimento. Na forma do art. 1015, parágrafo único do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Neste contexto, não obstante o cabimento de agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias proferidas no âmbito do processo de inventário, no caso em exame o recorrente não demonstrou o interesse recursal.2 – Interesse recursal não demonstrado. Ausência de prejuízo. O interesse recursal se consubstancia no trinômio necessidade, utilidade e adequação. O interesse em recorrer se assenta na existência de uma decisão que, em tese, causa prejuízo à parte. Para buscar uma posição mais vantajosa do ponto de vista prático, a parte se vê na necessidade de buscar a reforma do provimento, para a qual deve manejar o recurso adequado. No caso, o indeferimento do pedido de expedição de alvará não enseja nenhum prejuízo ao agravante, pois tal providência consistiria na mera repetição de diligências já deferidas pelo juízo de origem, o que vai de encontro ao princípio da duração razoável do processo.3 – Agravo Interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1931742, 0718840-11.2024.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/10/2024, publicado no PJe: 17/10/2024). “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela ora recorrente, diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco. 2. É atribuição do relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. No exercício do juízo de admissibilidade, em que pese ser tempestivo, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. 3.1. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. 4. No caso, deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 4.1. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de propiciar, o recuso, algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. (...) 10. Agravo interno conhecido e desprovido” (Acórdão 1887526, 07144170820248070000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/7/2024, publicado no DJE: 24/7/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). Destaque-se, por derradeiro, ser incabível, aqui, aplicar a regra do art. 932, parágrafo único, do CPC, uma vez que a possibilidade de se permitir ao recorrente que emende seu recurso refere-se apenas aos casos de vícios meramente formais, como ausência de procuração ou de assinatura, não alcançando os defeitos de conteúdo – caso deste agravo. A par das considerações retro, convém consignar que é dever das partes manter seu endereço atualizado nos autos, bem como, cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais e não criar embaraços à sua efetivação, consoante art. 77, do CPC. Nesse sentido, advirta-se ao agravado que a conduta comissiva ou omissiva caracterizada como atentatória à dignidade da justiça no procedimento da execução enseja a aplicação da multa do parágrafo único do art. 774, do CPC. Dessa forma, não conheço do presente recurso, porque manifestamente inadmissível, com apoio no art. 932, inciso III, do CPC. Comunique-se ao douto juízo de primeira instância e arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 23 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator